Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704147-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABELA RODRIGUES CHAVES BARBOSA AGRAVADO: RAFAEL SANTANA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARABELA RODRIGUES CHAVES BARBOSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAEL SANTANA E SILVA: Cuida-se de ação em fase de Cumprimento da Sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do exequente. Regularmente intimada para dar cumprimento voluntário à obrigação (art. 513, §2o, inciso I, do CPC), a devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID no 51156890, na qual sustenta que o requerimento de cumprimento de sentença encontra-se inepto pela singeleza de sua construção, posto que a ausência de ordem lógica dos cálculos impossibilita o mínimo entendimento do pleito autoral, a acarretar cerceamento de defesa. No mérito, expressa seu inconformismo em face do título judicial constituído em seu desfavor, ao argumento de que o julgado extrapolou os limites do pedido formulado pelo autor (ultra petita) e, por conseguinte, estaria a sentença eivada de vício de quantidade que lhe retira os predicados da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Pede o deferimento de efeito suspensivo, a decretação de nulidade da sentença e, de forma supletiva, a limitação da obrigação em 10% (dez por cento) do valor do alvará judicial expedido no feito originário, bem como a condenação do credor em danos materiais. Por fim, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio a manifestação de ID no 51574247, na qual o credor refuta os argumentos da devedora e reitera os termos de seu requerimento inaugural. Decido. A despeito do esforço argumentativo da devedora, não há se falar em inépcia do requerimento inicial, porquanto na espécie fora obedecido o comando judicial que determinou a instrução da fase de cumprimento com a planilha demonstrativa da dívida, na forma do art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil, já que os parâmetros objetivos para a apuração do quantum debeatur se encontram delimitados pela sentença, a depender de meros cálculos aritméticos para sua obtenção, conforme determina o art. 509, §2o, do Código de Processo Civil. Veja-seque a planilha que acompanha a peça inicial contempla as informações elencadas no art. 524 do CPC, de modo que resta igualmente garantida a possibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, não prospera a questão preliminar de inépcia do requerimento do autor, razão pela qual a REJEITO. Melhor sorte não acolhe às alegações e defesas opostas pela devedora em face da incolumidade do título judicial constituído em seu desfavor. A fase cognitiva da prestação jurisdicional encontra-se exaurida pelo pronunciamento definitivo do mérito, já acobertado pelo manto da coisa julgada em seus aspectos formal e material, de modo que ao Juízo e às partes é vedado a sua rediscussão pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme determinam os artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. Ora, se a parte entende que a sentença fora injusta ou que não aplicou o melhor direito, deveria insurgir-se em tempo e modo prescritos na Lei, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a instância adequada para, por álea transversa, obter a revisão ou mesmo a rescisão do julgado já alcançado pela imutabilidade, de modo que se faça prevalecer o seu entendimento acerca da lide que fora resolvida. Nesse sentido, confira-se a reiterada orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça firmada em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3 - As alegações da Agravante de que não existiu no feito de origem determinação de obrigação de devolução de valores pagos e de que o entendimento adotado na decisão agravada é surpresa são não apenas despropositadas, dada a coisa julgada formada, mas também ignoram ser consectário lógico da rescisão contratual a devolução de valores pagos, com exercício de direito de retenção. Dessa maneira, não se deve falar em inexigibilidade do título executivo judicial, tampouco em provimento jurisdicional extra petita, pois, da coisa julgada formada, exsurge o dever de cumprimento, até mesmo porque não se tem notícia de que tenha a Agravante, agora insatisfeita, alcançado a desconstituição dos efeitos do trânsito em julgado por meio da via processual adequada, a Ação Rescisória, ou, ainda, que tenha conseguido alguma providência jurisdicional que reconhecesse a existência de vício transrescisório capaz de ensejar o ajuizamento de querela nullitatis e a consequente verificação de nulidade processual. Agravo de Instrumento desprovido. ” (Acórdão no 1197262, 07116913720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019.) Deveras, a instauração do cumprimento de sentença, nos limites do direito patrimonial disponível reconhecido pelo título judicial, consubstancia exercício regular do direito do credor, a afastar a pretensão reparatória da devedora fundada no art. 776 do Código de Processo Civil. Por fim, ressalte-se a ausência de garantia do Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes , obsta que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação, conforme regra do art. 525, §6o, do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela devedora. Cumpram-se as ordens precedentes (ID no 49307469). Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, intime-se a devedora para que instrua o seu requerimento com demonstração da contemporânea insuficiência de recursos que não lhe permita arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, desde já alertando-se para a irretroatividade dos seus efeito, ex vi doart. 98, §2o, do CPC. Precedentes desta Corte. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A Agravante sustenta que o proveito econômico obtido na Ação de Arbitramento de Honorários (Processo 2016.01.051529-3), correspondente a 10% sobre o valor obtido na Ação de Rescisão de Contrato (Processo 2007.01.1.105680-8), conforme pleiteado na petição inicial, equivale a R$ 7.658,19. Conclui que houve julgamento ultra petita e que assim a pretensão executória é manifestamente excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade do título executivo judicial ou, subsidiariamente, para decotar o excesso de execução. É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. CONDENAR a requerida no pagamento dos honorários advocatícios ao autor, os quais ARBITRO em valor correspondente aos atos processuais comprovadamente praticados pelo autor, nos autos do processo n. 2007.01.1.105680-8, quais sejam: petição inicial [fls. 04/11], petição simples [fls. 14/15], réplica à contestação [fls. 16/18], petição de requerimento de julgamento antecipado do feito [fl. 19] e embargos de declaração [fls. 30], cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o valor mínimo [VM] e a unidade referencia de honorários [URH] previstos na Tabela de Honorários da OAB/DF, no período de prática de cada ato [setembro de 2007 a setembro de 2009], com incidência de juros de mora desde a citação, à razão de 1% ao mês, decotando-se, do valor apurado, a quantia já paga pela ré [R$ 1.500,00], devidamente corrigida desde a data do pagamento de cada parcela e 2. ARBITRAR os honorários de sucumbência devidos ao autor em 50% [cinquenta por cento] do valor fixado na sentença do processo de n. 2007.01.1.105680-8. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes no pagamento de 30% [trinta por cento] para o autor e 70% [setenta por cento] para a ré, no pagamento das despesas processuais e, na mesma proporção, dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, vedada a compensação [art. 85, § 14o, do CPC]. Além disso, fica a parte sucumbente intimada, na forma do disposto no art. 523 do CPC para que, no prazo de quinze dias, a contar da intimação da parte, por intermédio de seu causídico, dê cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado, corrigido da data do requerimento de cumprimento da sentença ou pedido executório [art. 614, II, do Código de Processo Civil]. Registro, ainda, que o pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 798, I, "b" do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. A sentença foi mantida pelo acórdão que tem a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE CONVENÇÃO. ARBITRAMENTO. ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. De acordo com o artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/94, à falta de estipulação ou acordo, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento. III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte no desenvolvimento da relação processual. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (APC 2016.01.1.051529-3, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveria, DJe 20/06/2018). O requerimento de cumprimento de sentença à primeira vista se ateve aos termos do título judicial, conforme se depreende do demonstrativo de fls. 31/36 ID 14448759, in verbis: A planilha ficou assim estruturada: (Petição inicial) 40 URH X 103,58 = R$ 4.143,2 (petição simples) 25 URH X 103,58 = R$ 2.589,5 (réplica à contestação) 35 URH X 103,58 = R$ 3.625,3 (requerimento de julgamento antecipado da lide) 25 URH X 106,18 = R$ 2.654,50 (embargos de declaração) 30 URH X 121,15 = R$ 3.634,5 TOTAL R$ 16.647 O valor atualizado alcança o patamar de 25.728,86: (...) Com a redução de 1.500,00 que atualizado alcança o valor de (...) O crédito passa a ter o valor de R$ 22.705,32 Ademais, ficou determinado o pagamento a título de sucumbência 10%, sobre o valor do crédito perseguido, cabendo 70% ao exequente e 30% devido à executada. Assim, o valor integral é de R$ 2.270,53, de modo que o autor faz jus a R$ 1.589,00, sendo devedor de R$ 683,53, o que líquido lhe confere o valor de 907,00, passando o crédito para 23.612,79. Deve ser acrescido metade do valor da sucumbência que à época foi de 2.000,00, ou seja 1.000,00 que atualizado, desde a data da sentença alcança o patamar de 3.878,58 (...) Assim, o total do crédito é: 23.612,79 + 3.878,58 = 27.491,37 Assim, não é possível divisar, nesse contexto de cognição sumária, qualquer discrepância entre o título judicial e a pretensão executória deduzida pelo Agravado. É de se consignar que, de acordo com o princípio da fidelidade ao título executivo, na fase de cumprimento de sentença é defeso discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. Significa dizer que eventual julgamento ultra petita não pode ser corrigido na etapa de cumprimento de sentença, tendo em vista a eficácia preclusiva que resulta da coisa julgada, consoante a inteligência dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, segundo o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, só se pode cogitar de excesso de execução quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título”. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator